Tribunal: TJES
Processo: 5006730-03.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade; Adimplemento e Extinção; Agência e Distribuição; Alimentação; Assistência Social
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006730-03.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

APELADO: JULIA SILVA BORGES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006730-03.2021.8.08.0035

A
PTE
:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

A
PDA
:
JULIA SILVA BORGES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GULHERME RISSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por estudante aprovada em vestibular de medicina, visando à efetivação de matrícula para o semestre 2021/2, mesmo sem apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.
2. Sentença de procedência confirmou a tutela de urgência para determinar à instituição de ensino superior a efetivação da matrícula e a participação da autora nas atividades acadêmicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a matrícula em curso de nível superior antes da conclusão formal do ensino médio, considerando a proximidade da conclusão e a aprovação em vestibular de elevada concorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovação de que a estudante se encontrava no último ano do ensino médio, sendo viável a conclusão concomitante com o início das aulas do curso superior.

5. Prevalência do princípio da razoabilidade e do direito fundamental à educação sobre formalidade legal, dada a ausência de prejuízo à instituição e a capacidade intelectual demonstrada pela autora.

6. Existência de previsão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para ingresso em etapas superiores mediante avaliação excepcional.

7. Aplicação da teoria do fato consumado, ante a consolidação da matrícula por decisão liminar confirmada em segundo grau e pela sentença recorrida, além da posterior apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.

8. Manutenção da sentença e condenação da parte apelante ao pagamento de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É possível, em caráter excepcional, a matrícula em curso superior antes da conclusão formal do ensino médio, desde que demonstrada a aptidão intelectual do aluno e a viabilidade de conclusão concomitante.

2. Aplica-se a teoria do fato consumado para preservar situação consolidada por decisão judicial quando não houver prejuízo à instituição e restar comprovada a posterior regularização da pendência formal.”

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, V; Lei nº 9.394/1996, arts. 24, II, c; 44, II; 47, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.419.648/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.948.502/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006730-03.2021.8.08.0035

A
PTE
:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

A
PDA
:
JULIA SILVA BORGES

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interpost
a
por

I
RMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
,
eis que
inconformada com a sentença de Id 9119961 que acolheu os pedidos iniciais formulados na
ação de obrigação de fazer ajuizada por
JULIA SILVA BORGES
para, confirmando a tutela de urgência deferida na decisão de Id 9119767,
determinar

à Apelante que
proceda à matrícula da Apelada para o semestre de 2021/2 do curso de Medicina, bem como permita que frequente as aulas e quaisquer outras atividades disponíveis aos seus alunos.

Nas suas razões (Id 9119965), em apertada síntese, aduz a Apelante a Apelada não apresentou o necessário Certificado de Conclusão do Ensino Médio, não preenchendo, destarte, os requisitos previstos no art.44, inciso II da Lei 9.394/1996, bem como do item 8.3.2 do edital, motivo pelo qual não houve irregularidade no ato de indeferimento de sua matrícula.

Extrai-se dos autos que a A
pelada
ajuizou ação de obrigação de fazer, alegando que foi aprovada no vestibular para ingresso no curso de medicina da faculdade A
pelante
, cuja matrícula estava prevista para os dias 08, 09 e 12 de julho de 2021.

Contudo, na data da matrícula, a Recorrida, com 17 (dezessete) anos de idade, ainda não concluíra o ensino médio, tendo em vista que cursaria ainda o terceiro ano em 2021,
motivo pelo qual não poderia apresentar o respectivo Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar ao tempo devido, nos termos do inciso II, do art.44 da Lei 9.394/1996.

Assim, requereu
que fosse a Apelante compelida a
realizar a sua matrícula antes da conclusão do ensino médio.

Na contestação, sustentou a Apelante que a Apelada não apresentou o necessário Certificado de Conclusão do Ensino Médio, não preenchendo, destarte, os requisitos previstos no art.44, inciso II da Lei 9.394/1996, bem como do item 8.3.2 do edital, motivo pelo qual não houve irregularidade no ato de indeferimento de sua matrícula.

Sobreveio, com efeito, a r.sentença
de procedência
recorrida,
no qual o magistrado primevo entendeu que
“
analisando o caso pela ótica da
razoabilidade
, vê-se que o adiantamento da faculdade em um semestre, sem prejuízo da conclusão do ensino médio, não parece ser suficiente para prejudicar o desenvolvimento da Autora, que já demonstrou capacidade intelectual ao ser aprovada em vestibular para medicina, curso este de grande concorrência, que demanda considerável desempenho intelectual.”

Estabelecidos os contornos do recurso e da lide, adianto que é caso de manutenção da decisão recorrida.

Isso porque, quando do ingresso da demanda geratriz, a Agravada comprovou estar na reta final do ensino médio e demonstrou a viabilidade de sua conclusão concomitantemente ao ingresso na universidade. Tais fatos, aliados ao próprio êxito obtido no processo seletivo realizado pela instituição de ensino Apelante, inexoravelmente, refletem sua aptidão intelectual para avançar para o nível superior de formação acadêmica, externando a probabilidade do direito invocado.

A despeito do disposto no art.44, inciso II, da Lei n. 9.394/96 estabelecer que para o ingresso em curso de nível superior faz-se imperiosa, além da aprovação no correspondente exame de admissão (vestibular), a prévia conclusão do ensino médio, não
se afigura razoável penalizar a
A
pelada com
a perda de vaga conquistada em processo seletivo altamente competitivo, como, de regra, é o vestibular para acesso
ao curso de Medicina
, notadamente porque ela comprovou possuir capacidade intelectual. Essa é uma consequência extremamente gravosa, que contraria o princípio da razoabilidade e vai de encontro à garantia constitucional de amplo acesso à educação.

A

C
arta
M
agna dispõe em seu artigo 208, inciso V, que o dever do Estado com a educação será efetivo mediante a garantia de
“
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.”

De se registrar, ainda, que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional admite, em situações excepcionais o ingresso no ensino superior sem a prévia conclusão do ensino médio.

Confira-se:

Art. 24.

(...)

II (...) c) Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino.

Art. 47

(...)

§ 2.° - Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

Neste cenário, e ponderando a singular magnitude que a Carta Magna de 1988 confere ao direito de acesso à educação e a necessidade de o Judiciário pautar a análise dos casos que lhe são submetidos pela razoabilidade / proporcionalidade, sem a incrementação severa de aspectos meramente formais em prejuízo da concretização do direito à prestação educacional, não se mostra adequada a exclusão sumária da agravante.

Não se descura, ainda, que a jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria do fato consumado nas hipóteses em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como é o caso dos autos, em que a decisão liminar que determinou a efetivação da matrícula da Autora no curso de medicina da Emescam ocorreu em 06/07/2021, sendo ele confirmada por este Tribunal na data de 03/10/2022, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5004330-24.2021.8.08.0000, bem como pela sentença recorrida.

Confira-se, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXAME SUPLETIVO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DECISÃO LIMINAR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...].
II - Esta Corte, em situações excepcionalíssimas, vem aplicando a denominada teoria do fato consumado para casos semelhantes. Com efeito, da análise dos julgados que tratam de situações análogas ao caso em tela, verifico que, nas hipóteses em que não haja prejuízo à instituição de ensino e que a restauração da estrita legalidade ocasione dano social maior do que a manutenção da situação consolidada, é possível, em nome da estabilização das relações sociais, a manutenção da situação de fato. III - Considerando que a liminar que permitiu à ora agravada realizar o exame supletivo do ensino médio foi deferida há mais de 7 (sete) anos, em 29.06.2011 (fls. 48/49e), sendo posteriormente confirmada em sentença, e considerando o risco de dano social irreparável, restabeleço a sentença (fls. 77/79e) para declarar o direito à realização das provas do supletivo e obtenção do respectivo certificado, caso seja aprovada nos exames.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...].(AgInt no REsp n. 1.419.648/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA FEDERAL ENQUANTO CURSAVA O TERCEIRO ANO ENSINO MÉDIO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. PROVIMENTO LIMINAR. MATRÍCULA EFETIVADA. GRADUAÇÃO PRÓXIMA DA CONCLUSÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RESTAURAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA QUE OCASIONA MAIS DANOS QUE A MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra instituição de ensino objetivando, em suma, obtenção de inscrição para finalizar o 3º ano do ensino médio, negada em razão de não ter, o impetrante, à época, 18 anos completos. O impetrante afirmou que, enquanto ainda cursava o terceiro ano, foi aprovado em processo seletivo vestibular 2018-2 da Universidade Federal de Uberlândia - UFU, o que motivou a pretensão de realização dos exames supletivos em questão. II - A liminar foi deferida e confirmada na concessão da ordem, às fls. 52-53. Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença, denegando a ordem. O recurso especial foi admitido na origem, com concessão de efeito suspensivo (fl. 209), e, no STJ, admitido e provido monocraticamente. [...].
V - No mérito, a decisão deve ser mantida, por se encontrar em sintonia com precedentes desta Corte em situações análogas à presente, que, em casos excepcionais, entendem que eventual restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso de tempo, aplicando-se a teoria do fato consumado. VI - No caso presente, por força da liminar o impetrante conseguiu seu intento e, atualmente, está em vias de completar a respectiva graduação, uma vez que, na ocasião da interposição do recurso especial - janeiro de 2020 - já se encontrava cursando o 4º período. Conforme informa a parte recorrida às fls. 259, a graduação está prevista para abril de 2022. No sentido, confira-se o seguinte precedente: REsp 1.812.547/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, REPDJe 18/12/2020, DJe 25/10/2019. E as seguintes monocráticas: AgInt no REsp n. 1.937.338/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/10/2021 e REsp n. 1.956.738/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 22/9/2021, entre outras. VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.948.502/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Destarte,
considerando também que a Apelada anexou aos autos o certificado de conclusão do ensino médio (ID 9119944), de rigor a manutenção da obrigação de fazer determinada na sentença
.

P
or fim, julgado o mérito demanda com a procedência do pedido autoral, não é caso de aplicação do art.85, §10 do Código de Processo Civil,
razão pela,
a despeito dos posicionamentos em sentido contrário,
entendo que a Apelante/Requerida
deve arcar com as verbas de sucumbência.

A
demais, os fundamentos alhures, bem como aqueles consignados na sentença, reconhecem não apenas a razoabilidade na pretensão da Apelada, como também a sua pertinência sob prisma da legalidade, de forma, assim, que não há no caso tipicidade para aplicação do princípio da casualidade.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter
na íntegra a sentença objurgada
.

N
a forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, major de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) os honorários advocatícios.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.